Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731422-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: JULIANO FERRAZ SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de JULIANO FERRAZ SANTANA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos cartórios mencionados em certidão do CENSEC, “a fim de que informem se os instrumentos estão em validade e sobre o que mencionam, posto que as procurações são mormente utilizadas para dificultar a busca patrimonial”. Em suas razões recursais (ID 74608132), a parte agravante sustenta a existência de fortes indícios de ocultação patrimonial por parte do executado, a partir da identificação de instrumentos de mandato lavrados em seu nome. Alega que a diligência requerida visa verificar a vigência, os poderes outorgados e a eventual movimentação de bens objeto das referidas procurações. Nessa linha argumentativa, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a “expedição imediata dos ofícios requeridos aos cartórios constantes da certidão CENSEC”. Preparo recolhido (ID 74750463). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, senão vejamos. Eis o teor do decisum impugnado: “Indefiro o pedido genérico do Exequente para expedição de ofícios, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Com efeito, não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Sob outro enfoque, nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, todavia, desde que a providência seja razoável e adequada. No particular, o colendo STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade e razoabilidade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. Na hipótese, verifica-se que o pedido de expedição de ofícios aos cartórios, embora apresentado como medida investigativa, carece de delimitação objetiva e não se apoia em indícios mínimos de que os instrumentos de mandato, cuja existência foi apenas numericamente indicada, estejam relacionados à prática de atos de disposição patrimonial ou ocultação de bens. A adoção de diligência dessa natureza, sem substrato fático concreto que a justifique, compromete a racionalidade da condução da execução e desnatura o caráter excepcional das providências atípicas, impondo indevida inversão do ônus instrutório à jurisdição. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça “Ausente a indicação de indícios mínimos da existência de bens do devedor ou efetividade das medidas, deve ser indeferido o pleito genérico de busca em múltiplos sistemas e a realização de outras diligências atípicas, ante a flagrante falta de razoabilidade e proporcionalidade.” (Acórdão 2004847, 0705513-62.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. No mais, não se evidencia, de plano, a existência de risco concreto de que a apreciação da matéria após a regular instrução do feito possa implicar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à exequente agravante. Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator